Tribunal: TJSP
Processo: 1008790-05.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Segurada que teve cessado o benefício que recebia desde o ano de 2005 por ausência de constatação da incapacidade na reavaliação pericial realizada pela autarquia no ano de 2018. Perícia judicial que confirma a existência de sequela que acarreta na redução total e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal incontroverso.

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Segurada que teve cessado o benefício que recebia desde o ano de 2005 por ausência de constatação da incapacidade na reavaliação pericial realizada pela autarquia no ano de 2018. Perícia judicial que confirma a existência de sequela que acarreta na redução total e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal incontroverso. De rigor o restabelecimento do benefício desde o dia imediatamente subsequente ao de sua cessação. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.

Recurso de apelação provido e remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008790-05.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CLEIDE OLIVEIRA DA
SILVA PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação e DERAM PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-05.2018.8.26.0590 - Voto no 17626
2
VOTO No 17626
Apelação/Remessa Necessária: 1008790-05.2018.8.26.0590
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelada: Cleide Oliveira da Silva Paiva
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Segurada que teve cessado o
benefício que recebia desde o ano de 2005 por ausência de
constatação da incapacidade na reavaliação pericial
realizada pela autarquia no ano de 2018. Perícia judicial
que confirma a existência de sequela que acarreta na
redução total e permanente da capacidade laborativa.
Nexo causal incontroverso. De rigor o restabelecimento do
benefício desde o dia imediatamente subsequente ao de
sua cessação. Procedência mantida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado somente após a liquidação do
julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.
Recurso de apelação provido e remessa necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 352/357, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Cleide Oliveira da Silva Paiva para condenar o INSS a restabelecer o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária da segurada desde a data de sua cessação
na esfera administrativa, sendo os valores em atraso acrescidos de juros de mora
fixados em 1%, consoante artigo 406 do Código Civil, relegando-se para a fase de
liquidação, no que tange à correção monetária, a discussão sobre melhor aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-05.2018.8.26.0590 - Voto no 17626
3
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADIn 4.357, pelo
STF. Quanto aos honorários advocatícios, dispôs-se a fixação em 15% sobre as
parcelas em atrasos inadimplidas até a data da sentença.
Consignado estarem presentes os requisitos do art.
311 do Código de Processo Civil, o juízo concedeu, ainda, a antecipação dos efeitos
da tutela para implantação imediata do benefício.
Em suas razões de recurso a autarquia pleiteia a
aplicação da Lei 11.960/09 no que concerne aos juros de mora, determinando-se a
incidência destes segundo a remuneração da caderneta de poupança.
Em contrarrazões, a autora manifestou aquiescência
ao pleito do ente autárquico.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Subiram os autos também para remessa necessária.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados
A decisão comporta parcial reforma.
Narra
a
inicial
que
a
autora
obteve
administrativamente a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária em 25 de março de 2005, o qual foi concedido em decorrência de
múltiplas moléstias que lhe sobrevieram em virtude do exercício de sua atividade
laborativa, dentre as quais, cervicalgia, síndrome do manguito rotador e bursite no
ombro. O benefício, contudo, foi cessado na data de 25 de abril de 2018 após a
realização de um exame pericial que não constatou a persistência da incapacidade
laborativa total e permanente.
Alega a segurada, por sua vez, que a despeito do
parecer contrário dos peritos da autarquia, ainda permanece a sua condição de
total incapacidade para o trabalho.
Ao final, requereu na exordial o restabelecimento de
seu benefício.
Realizou-se em juízo perícia médica a cargo do Dr.
Gilmar W. Cosenza (fls. 327/339), que em seu laudo concluiu pela existência de
incapacidade total e permanente para o trabalho, confirmando o nexo de
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-05.2018.8.26.0590 - Voto no 17626
4
Pelo
exame
físico,
corroborado
pelos
exames
complementares e demais documentos médicos coligidos aos autos, constatou o
auxiliar do juízo que a autora é portadora de LER/DORT - sequela incapacitante de
doença do trabalho consistente em radiculopatia cervical, tendinopatia em ombros,
epicondilite em cotovelos, tenossinovite em punhos, síndrome do túnel do carpo
bilateralmente, dedo em gatilho primeiro quirodáctilo esquerdo, afigurando-se
como concausa, artropatia degenerativa cervical e em mãos. Por fim, acrescentou o
experto que o quadro é insusceptível de recuperação, em vista de sua cronicidade,
gravidade e agravamento progressivo.
Sobreveio, a r. decisão ora examinada, que como já
relatado determinou o restabelecimento do benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária do autor.
Pois bem.
Caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que
as lesões descritas no laudo pericial são graves o suficiente para impossibilitar
qualquer chance de retorno da autora ao mercado de trabalho, haja vista os
prejuízos funcionais relevantes e irreversíveis para os sistemas osteoarticular e
neurológico que ainda remanescem à saúde da obreira, obstando-lhe o exercício de
sua função habitual.
Diante de tal quadro, é insofismável que a autora faz
jus ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, previsto no artigo 42,
caput, da Lei 8.213/91, de modo que deve ser mantido o decreto de procedência da
demanda para determinar o reestabelecimento do benefício desde o dia
imediatamente subsequente ao de sua cessação administrativa. Contudo, tal data,
diversamente do consignado na sentença, corresponde ao dia 26 de abril de 2018
(fls. 277).
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
A decisão comporta reparos, ainda, no tocante ao
cômputo dos atrasados e aos honorários advocatícios, de forma que a fase de
execução deverá observar o quanto disposto a seguir.
As prestações vencidas devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-05.2018.8.26.0590 - Voto no 17626
5
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art.
1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Assim, determina-se a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora e a atualização monetária conforme o IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-05.2018.8.26.0590 - Voto no 17626
6
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-
se)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Merece reforma a decisão, ainda, no tocante à fixação
da verba honorária sucumbencial.
Com efeito, o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85,
verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar e substitutivo da renda do trabalhador, bem
como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, fica
confirmada a antecipação de tutela de urgência concedida na sentença para que
seja implantado desde logo a aposentadoria por invalidez acidentária.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia para dispor a necessidade de se observar o disposto na Lei no
11.960/2009 com relação aos juros de mora, inclusive com as alterações
promovidas pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012, acrescentando-se, ainda, DE OFÍCIO,
que a atualização do débito será feita pelo IPCA-E, por força do decidido no Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008790-05.2018.8.26.0590 - Voto no 17626
7
810 de repercussão geral.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer somente após a liquidação
do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II e 11 do CPC.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1008790-05.2018.8.26.0590
Nome do(a) Segurado(a)
Cleide Oliveira da Silva Paiva
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez acidentária
DIB
26/04/2018
RMI
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator